Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703242-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRENNESSEY SOUZA LEAL AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, revogou a suspensão da exigibilidade das parcelas de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal (CEF), determinando o retorno dos descontos em folha de pagamento da autora. Alega, em síntese, que: 1) a revogação da suspensão dos descontos afronta o rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, pois a medida integra o procedimento pré-processual de repactuação e deve ser mantida até o encerramento da fase conciliatória e da análise judicial do plano de pagamento; 2) o procedimento foi originariamente distribuído à Vara Especializada em Prevenção e Tratamento do Superendividamento, que, diante da ausência e/ou inércia do credor, decretou a suspensão da exigibilidade dos débitos da Caixa Econômica Federal, aplicando a Lei no 14.181/2021; 3) a CEF, mesmo intimada por mais de uma vez, não forneceu as informações contratuais necessárias para a elaboração do plano, frustrando a finalidade do procedimento e sujeitando-se às consequências legais da conduta omissiva; 4) após a redistribuição dos autos para a 1a Vara Cível de Sobradinho, a magistrada revogou a suspensão apenas em relação à CEF, determinando o retorno dos descontos consignados, sem que houvesse pedido específico formulado ao novo juízo, o que configuraria supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e ofensa ao devido processo legal; 5) a fundamentação de que dívidas consignadas em folha não seriam alcançadas pelo plano de repactuação carece de amparo legal, pois o rol de exceções da Lei no 14.181/2021 não contempla, de forma automática, o consignado simples, quando ausente garantia real que o exclua do procedimento; 6) a agravante, pessoa idosa e superendividada, buscou corretamente o procedimento legal de tratamento do superendividamento, de modo que a revogação prematura da suspensão viola o direito fundamental ao tratamento adequado do superendividado, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proteção constitucional ao idoso; 7) a decisão agravada esvazia a competência material e funcional da Vara Especializada em Superendividamento, ao afastar medida típica desse rito (suspensão de descontos), antes da conclusão das etapas obrigatórias, o que caracterizaria nulidade por violação ao devido processo legal especial. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de manter sobrestados os descontos das parcelas de empréstimos consignados e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Diante do pedido formulado ao Id 249678463, considerado que a dívida suspensa é objeto de consignação em folha de pagamento e, portanto, não atingível pelo plano de repactuação, revogo a ordem de suspensão da exigibilidade das dívidas devidas à CEF. Determino ao Gestor do TJDFT que volte a debitar do contracheque de FRENNESSEY SOUZA LEAL - CPF/CNPJ: 184.037.941-34, as parcelas devidas à instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, como originalmente estabelecido em contrato. (...) Ocorre que o art. 104-A, § 1o do CDC não exclui do procedimento de repactuação as dívidas provenientes de empréstimos consignados, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. No mesmo sentido: (...) 4. In casu, pretende a agravante/ré a exclusão dos empréstimos consignados e contrato de antecipação de 13o salário, ora firmados com a agravada/autora, na aferição do superendividamento, com fundamento no art. 4o do Decreto n.o 11.150/22. 5. Consoante o disposto no art. 104-A, §1° do CDC, somente as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural, bem como os contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento, seriam excluídas do processo de repactuação as dívidas. 6. Os empréstimos consignados e o contrato de antecipação de 13° salário, uma vez que não se enquadram nas exceções legais trazidas no art. 104-A, §1° do CDC, não estão excluídos do plano de pagamento. (...) (Acórdão 2004156, 0753791-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante do restabelecimento dos descontos e comprometimento da sua subsistência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para manter sobrestada a exigibilidade das parcelas de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal (CEF) até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator